Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO DO QUERELANTE. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR. PRESENTES. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. RECEBIMENTO DA QUEIXA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a queixa-crime atende os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, de forma a ser recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de vídeos e capturas de tela (print screen) de conversas mantidas por aplicativo de mensagens é considerado meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia, competindo aos recorridos demonstrar eventual adulteração ou falsidade da prova documental.
4. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria de crimes contra a honra do recorrente, mas havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de caluniar, injuriar e difamar, a demanda deve prosseguir para a completa apuração do ato.
5. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139, 140, e 141, III; Código de Processo Penal, artigos 41 e 395, I e III.